Tribunal: TJBA
Processo: 0553341-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553341-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YURI GAGARIN AZEVEDO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BIANCA CRISTINA URPIA VALENCA DE OLIVEIRA, MARIANA DA RESSURREICAO BARROS

APELADO: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA DA RESSURREICAO BARROS, BIANCA CRISTINA URPIA VALENCA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO AJUSTADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL ALTERADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Devolução de Arras c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão contratual, cessar as obrigações da parte autora e condenar a ré à devolução parcial dos valores pagos com juros de mora a partir da citação e correção pelo INPC, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição integral das quantias pagas pela parte autora e a fixação do percentual de retenção; (ii) estabelecer se incide indenização por danos morais em razão da conduta da parte ré; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira da parte natural para fins de concessão da gratuidade de justiça só pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que não ocorreu nos autos.

4. A cláusula contratual que estabelece a perda total das quantias pagas pelo promitente comprador é abusiva e nula, nos termos dos arts. 39, V, 51, II e IV, e 53 do CDC.

5. A jurisprudência do STJ e do TJ-BA admite a retenção entre 10% e 25% do total pago, conforme as circunstâncias do caso, sendo razoável o percentual de retenção fixado em 20%, com restituição de 80% ao consumidor.

6. O pedido de indenização por danos morais não se sustenta por ausência de conduta ilícita grave, devendo ser reconhecido como mero aborrecimento decorrente de resilição contratual por iniciativa do consumidor.

7. Conforme o Tema 1.002 do STJ, os juros de mora, nas hipóteses de resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do autor parcialmente provido para determinar a restituição de 80% do valor que foi efetivamente pago. Recurso do réu parcialmente provido para estabelecer que os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cíveis Simultâneas nº 0553341-41.2015.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR, em que são simultaneamente Apelantes e Apelados
YURI GAGARIN AZEVEDO DOS SANTOS
e
CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente